Tribunal: TJES
Processo: 0028008-35.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental; Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028008-35.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

APELADO: ROBERTO ANTONIO DALL ORTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. INCONGRUÊNCIA DA CONDUTA NARRADA COM A CAPITULAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação anulatória ajuizada pelo ora apelado pretendendo desconstituir o auto de multa aplicado pela autarquia em razão de suposto dano ambiental praticado.
2.
Verifica-se total incongruência entre a capitulação da infração por parte do agente autuador e a conduta imputada ao autor, situação que importa em descumprimento de formalidade essencial à garantia da ampla defesa e do contraditório do administrado.
3.
Soma-se a isso a divergência de penalidade cabível, afinal, para a infração menor, capitulada no art. 7º, XVII da Lei nº 7.058/2002, a penalidade deveria ser a advertência, e para a conduta narrada, caberia embargo de obra.
4.
Em direito administrativo sancionador, a observância aos princípios da legalidade, do contraditório e ampla defesa deve ser estrito, não cabendo qualquer margem a interpretações que culminem na fragilização do exercício da defesa.
5.
Escorreita a sentença que acolhe o pedido autoral e anula a sanção imposta.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028008-35.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

APELADO: ROBERTO ANTONIO DALL ORTO

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Preliminar: inovação recursal

Acerca da alegada inovação recursal, verifico que a parte recorrente irresigna-se neste momento sobre os mesmos aspectos trazidos por ocasião da apresentação de sua peça defensiva.

Ainda que tenha robustecido seus argumentos com nova redação, a tese defensiva manteve-se fiel ao anteriormente trazido, tendo apenas incursionado mais a fundo na discussão travada nos autos como consequência do ônus, natural do recorrente, de impugnação da fundamentação da sentença.

Tais argumentos não representam, em meu sentir, inovação recursal pois traduzem, em essência, a mesma linha defensiva da peça contestatória.

Firme em tais razões,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica que julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela ora apelada em face do apelante, desconstituindo a sanção pecuniária aplicada no auto de Multa nº 405/2009.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese:
a)
que o apelado, mesmo já tendo tornado ciência das irregularidades, continuou com a obra questionada;
b)
que a suposta contradição no auto de multa não se sustenta, afinal a obra embargada fere a legislação ambiental;
c)
inexiste qualquer tipo de irregularidade nos atos administrativos sancionatórios exarados pelo recorrente em desfavor da recorrida.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Trata-se de ação anulatória ajuizada pelo ora apelado pretendendo desconstituir o auto de multa nº 405/09 aplicado pela apelante em razão de suposto dano ambiental praticado pelo autor.

Não obstante a irresignação da autarquia ambiental, entendo irretocável a conclusão do magistrado “a quo” acerca da incongruência da capitulação apresentada para imposição da penalidade, face à suposta conduta praticada pelo Requerente.

O Auto de Multa nº 405/09 lavrado em desfavor do autor, apontou o art. 7º, XVII da Lei nº 7.058/2002, que possui a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 7º Constitui infração, toda ação ou omissão que importe na inobservância das normas ambientais vigentes, tais como:

[...]

XVII – deixar de atender, no prazo estipulado, sem justificativa prévia, intimações ou notificações emitidas pelo órgão ou entidade ambiental estadual competente;

Ocorre que a conduta supostamente praticada pelo autor restou assim descrita:

1. Construção de residências à margem da Lagoa Nova, em Área de Preservação Permanente – APP, além de abertura de vias e terraplanagem, caracterizando loteamento; Aterramento da margem da lago com inserção de areia.

Destarte, verifica-se total incongruência entre a capitulação da infração por parte do agente autuador e a conduta imputada ao autor, situação que importa em descumprimento de formalidade essencial à garantia da ampla defesa e do contraditório do administrado.

Soma-se a isso, como bem destacado na sentença, a divergência de penalidade cabível, afinal, para a infração menor (deixar de atender, no prazo estipulado, sem justificativa prévia, intimações ou notificações emitidas pelo órgão ou entidade ambiental estadual competente, capitulada no art. 7º, XVII da Lei nº 7.058/2002) a penalidade aplicada deveria ser a advertência, conforme preconiza o art. 11 da Lei nº 7.058/2002.

Por outro lado, na infração mais grave (construção de residências em APP, abertura de vias e terraplanagem, caracterizando loteamento, e aterramento da margem da Lagoa Nova com inserção de areia) a penalidade deveria ser o Embargo da obra, situação coerente com a gradação de penalidades prevista no art. 8º, incisos I a VII da Lei nº 8.072/2002.

Tratando-se de direito administrativo sancionador, a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa deve ser estrito, não cabendo qualquer margem a interpretações que culminem na fragilização do exercício da defesa.

Ademais, “
o ato administrativo impugnado decorre do genuíno Poder de Império de Estado. Daí porque, embora possa restringir direitos dos administrados em prol da coletividade, há de ser expedido de maneira fundamentada, a fim de que, não só o administrado, como também toda a sociedade civil possa manter um controle sobre a juridicidade dos atos praticados pela Administração Pública. Em outras palavras, o dever de fundamentação dos atos administrativos decorre tanto da necessidade de se assegurar a ampla defesa e o devido processo ao administrado, quanto também do princípio constitucional da publicidade - poderoso instrumento posto à disposição da cidadania para exercer o controle da administração, sobretudo a partir da análise dos motivos que deflagram a expedição de atos que limitam direitos dos administrados.” (TRF-4 - AC: 5001450-36.2018.4.04.7105, Data de Julgamento: 29/05/2019)

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. ANTT. EVASÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. O art. 50, II, da Lei n.º 9.784/99, estabelece que os atos administrativos que "imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções" deverão ser motivados. O ato desprovido de motivação é ato insuscetível de compor objeto do controle analítico de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 53 da Lei 9.784/99, Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 2º da Lei 4.717/65.
Não basta, para sustentar a validade de auto de infração, o simples argumento, sem qualquer lastro probatório, de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea.
(TRF4 5034409-55.2016.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 15/03/2018)

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela procedência dos pedidos autorais, anulando a penalidade administrativa imposta.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 01.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.